Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-39.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704584-39.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PEDRO JOSE DE FIGUEIREDO DESPACHO O apelante suscita prejudicial de decadência em sua apelação, de forma inédita, visto que não falou nada a esse respeito em sua contestação, de forma que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a matéria (id 70988724). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, modificar ou fazer quaisquer acréscimos às suas razões no prazo para manifestação em respeito ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator